Tribunal: STF
Processo: RE 95682
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. ABONO DE PERMANENCIA. A INCIDENCIA DA CORREÇÃO
MONETÁRIA, DE CONFORMIDADE COM OS JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, SÓ E ADMISSIVEL A PARTIR DA LEI 6.899, DE 8 DE ABRIL DE
1981.
RE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.